Tribunal: TCU
Processo: 017.809/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10896/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.809/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Santos de Souza (XXX.718.828-XX); Benedito Aparecido Coretti (XXX.262.408-XX); Douglas Henrique Takezawa Paiva (XXX.456.448-XX); Eduardo Wochnik Silva (XXX.203.948-XX); Gustavo Henrique Torres da Silva (XXX.802.508-XX); Jaqueline Valerio de Almeida (XXX.355.309-XX); Kelly Macedo Fouquet (XXX.448.358-XX); Marcelo Cavalcante Leite (XXX.884.158-XX); Maria Carolina Canali Magni (XXX.973.408-XX); Rodrigo Pinto Bisaia (XXX.108.578-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.